Tribunal: TJSP
Processo: 4004007-38.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611817
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4004007-38.2013.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado CARLOS ROBERTO GASPARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004007-38.2013.8.26.0510 - Rio Claro 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: CARLOS ROBERTO GASPARINI
VOTO no 139.707
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Matérias
aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas Apelo
em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias
anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau

Decisão anterior que se apresenta irrecorrível Impossibilidade
de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada
Preclusão Reconhecimento.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 148/162) interposta contra a sentença de fls. 143
que, ante a inércia do executado, julgou extinta a execução com fundamento no art. 794, I,
do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ilegitimidade ativa; incidência dos juros de
mora a contar da citação ocorrida nesta ação; não incidência dos juros remuneratórios; e
correção monetária pelos índices da poupança.
Preparo realizado a fls. 163/164.
Contrarrazões estão a fls. 168/182.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
De plano, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões recursais
em parte o faz para reeditar matérias que foram aduzidas em contestação e foram decididas
a fls. 115/117, decisão esta, aliás, da qual não foi interposto recurso.
Havia o MM. Juiz a quo analisado a contestação, observando, para tanto,
que o juízo é competente, a parte é legítima, fixando-se fundamentadamente os parâmetros
pelos quais deveria ser realizado o cálculo do valor devido.
Decorrido o prazo para interposição de recurso contra a decisão acima
apontada e realizado o pagamento do débito executado, sem a apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004007-38.2013.8.26.0510 - Rio Claro 3/3
impugnação, não havia outra medida a ser adotada pelo MM Juiz a quo senão aquela de
tomar o depósito como pagamento, e extinguir o processo com base no art. 794, inc. I, do
Código de Processo Civil de 1973.
Sobrevindo sentença extintiva da execução, vem o recorrente se insurgir
contra a determinação constante na sentença, trazendo-se, como acima destacado, as
mesmas matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau às fls. 115/117, solução esta,
remarque-se, apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Em virtude disto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator